Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009079-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24804357, o SINDIRETA informou os identificadores digitais dos documentos relativos à sucessão processual de SÍRIA BARRO DE SOUSA FERREIRA (ID: 24454213 e 24349130). Diante disso, abro vista dos autos ao Distrito Federal para manifestação. A fim de evitar tumulto processual, o agravo de ID: 20694040 e os cálculos de ID: 21382808 serão analisados posteriormente. Brasília, 15 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador